Tribunal: STF
Processo: RE 1419788
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada omissão quanto ao reconhecimento tácito, pela União, do direito pleiteado, em razão do pagamento dos valores requeridos. Inocorrência. Depósito efetuado em cumprimento a decisão proferida pelo CJF. Não aplicação da modulação de efeitos reconhecida no julgamento do tema 395 da sistemática da repercussão geral aos servidores que não recebiam os quintos quando do julgamento do recurso paradigmático. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração em que se alega omissão da decisão embargada quanto ao reconhecimento tácito, pela União, do direito vindicado, diante do pagamento dos valores requeridos de forma administrativa.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão recorrido ao apreciar a alegação de que a União reconheceu tacitamente o pedido formulado.



    III. Razões de decidir



    3. De fato, o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre a alegação de reconhecimento tácito do direito pela União. Omissão caracterizada.



    4. O depósito efetivado pela União decorreu de cumprimento à decisão proferida pelo CJF nos autos do Processo 0002934-72.2013.4.04.8003, e não do reconhecimento tácito do direito pleiteado nestes autos.



    5. A decisão do CJF corrobora a informação de que a recorrente não estava recebendo a parcela dos quintos incorporados quando do julgamento do RE 638.115, tema 395 da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual não se aplica a ela a modulação de efeitos reconhecida naqueles autos, uma vez que ficou adstrita aos servidores que recebiam a vantagem na data do julgamento.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada.